Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-89.2025.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-89.2025.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DE LIMA - CPF: 724.230.304-44 (EMBARGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, mantendo indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada devolução administrativa do valor descontado indevidamente, supostamente realizada antes do julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à inovação recursal.

4. A alegação de devolução administrativa do valor descontado não foi suscitada na contestação nem nas contrarrazões recursais, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa.

5. A incidência do art. 493 do CPC pressupõe comunicação tempestiva do fato superveniente, possibilitando o contraditório e sua apreciação pelo órgão julgador, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O documento apresentado pela instituição financeira possui natureza unilateral e não comprova de forma idônea o efetivo recebimento do valor pela consumidora.

7. Ainda que comprovada eventual restituição administrativa, tal circunstância não afastaria a ilicitude do desconto indevido nem a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos causados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite, em sede de embargos de declaração, a inovação recursal mediante alegação tardia de fato extintivo não suscitado oportunamente na fase de conhecimento. 2. A ausência de demonstração idônea da devolução administrativa do valor descontado impede o reconhecimento de quitação da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.022; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 11.04.2022; STJ, Tema 929.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO SAFRA S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA BETÂNIA DE LIMA
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 1.045,00, comprovadamente descontado de forma indevida do benefício previdenciário da apelante, mantendo-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Câmara não teria apreciado suposto fato extintivo do direito da embargada, consistente na alegada devolução administrativa do valor de R$ 1.045,00, realizada mediante TED em 27/02/2025, conforme comprovante de pagamento que teria sido juntado aos autos.

Aduz que a manutenção da condenação à repetição do indébito, sem considerar a referida devolução administrativa, geraria situação de
bis in idem
e enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Invoca, ainda, o disposto no artigo 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual fatos supervenientes que influenciem no julgamento do mérito devem ser considerados pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

Requer, assim, o conhecimento dos embargos declaratórios e, no mérito: (i) o reconhecimento da omissão apontada; (ii) a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para afastar integralmente a condenação à repetição do indébito; ou (iii) subsidiariamente, a compensação do valor alegadamente devolvido.

A embargada, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício passível de correção pela via eleita. Argumenta que o embargante jamais mencionou, durante toda a fase de conhecimento ou mesmo em suas contrarrazões ao recurso de apelação, a ocorrência de qualquer devolução administrativa, tendo construído sua defesa sob a tese de inexistência de descontos indevidos.

Alega, ainda, que a pretensão deduzida nos embargos caracteriza manifesta inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, estando preclusa a matéria. Por fim, requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO SAFRA S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA BETÂNIA DE LIMA
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 1.045,00, comprovadamente descontado de forma indevida do benefício previdenciário da apelante, mantendo-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00.

Os embargos de declaração, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos de admissibilidade, podem ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, desde que a modificação decorra da correção de vício efetivamente existente na decisão embargada.

No caso vertente, o embargante alega
omissão
substancial, ao fundamento de que o acórdão não teria considerado fato superveniente extintivo do direito da embargada, consistente na devolução administrativa do valor de R$ 1.045,00, supostamente comprovada mediante TED realizado em 27/02/2025.

A análise detida dos autos revela que a suposta omissão alegada pelo embargante
não se configura
.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes ao longo da tramitação processual, pronunciando-se de maneira clara e específica sobre:
(i) a inexistência da relação contratual; (ii) a ocorrência de desconto indevido comprovado documentalmente; (iii) a aplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a desnecessidade de liquidação de sentença diante da prova pré-constituída do desconto; e (v) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Aquilo que o embargante procura qualificar como “omissão” não traduz, em rigor técnico-jurídico, qualquer deficiência integrativa do julgado, mas revela, isto sim, a ausência de pronunciamento judicial acerca de
matéria que jamais foi submetida à apreciação desta Corte no momento processual oportuno
.

Trata-se, portanto, de questão irremediavelmente alcançada pelos efeitos da
preclusão consumativa
, instituto que prestigia a estabilidade da marcha processual e impede a renovação tardia de alegações não oportunamente deduzidas pela parte interessada.

Compulsando criteriosamente os autos, verifica-se que em nenhum momento da fase de conhecimento, seja na contestação, seja nas contrarrazões ao recurso de apelação, o banco embargante alegou ter promovido devolução administrativa do valor descontado.

Ao contrário, toda a linha defensiva da instituição financeira foi construída sob o argumento de que não haveria descontos indevidos a serem restituídos, tendo inclusive sustentado que eventual repetição deveria ser apurada em fase de liquidação.

Não é juridicamente admissível que a parte, após defender durante toda a instrução processual a inexistência de descontos indevidos, venha, apenas após o julgamento desfavorável do recurso, alegar devolução administrativa de valor que anteriormente sustentava não ter sido descontado. Trata-se de manifesta
contradição lógica
e de
inovação recursal absolutamente incompatível
com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos declaratórios, a inovação de teses defensivas ou a alegação de fatos que, embora pudessem ter sido oportunamente deduzidos, não o foram no momento processual adequado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim, a alegação tardia de fato extintivo do direito da parte adversa, quando havia oportunidade processual para sua dedução e a parte quedou-se inerte, caracteriza preclusão consumativa, não sendo a via estreita dos embargos declaratórios o instrumento adequado para suprir negligência ou estratégia processual malsucedida.

O embargante invoca o artigo 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgador deve considerar fato superveniente capaz de influir no mérito da demanda, desde que constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido.

Entretanto, a incidência do referido dispositivo
pressupõe não apenas a superveniência do fato após o ajuizamento da ação, mas também sua comunicação oportuna nos autos, a fim de viabilizar o contraditório e sua apreciação pelo órgão julgador.

No caso, a alegada devolução administrativa, admitida apenas em tese argumentativa
, deveria ter sido informada nos autos no momento processual adequado
. Segundo o próprio embargante, o fato teria ocorrido em 27/02/2025, antes da apresentação das contrarrazões e muito antes do julgamento da apelação, realizado em 14/04/2026. Havia, portanto, plena possibilidade de submetê-lo à apreciação do colegiado.

A ausência de manifestação tempestiva acerca de fato supostamente relevante atrai a preclusão, inviabilizando sua alegação apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de afronta ao sistema de preclusões processuais e ao princípio da segurança jurídica.

Por derradeiro, ainda que superada a questão da preclusão, o que se admite apenas por argumentar, verifica-se que a única prova apresentada pelo embargante consiste em comprovante sistêmico produzido unilateralmente pela própria instituição financeira, desacompanhado de documentação idônea apta a demonstrar o efetivo crédito em favor da embargada.

O documento colacionado, por sua natureza unilateral,
mostra-se insuficiente para comprovar a alegada restituição
, sobretudo porque não há nos autos extrato bancário, comprovante de transferência ou qualquer outro elemento externo de confirmação do efetivo recebimento do valor pela parte adversa.

Além disso, ainda que se admitisse a efetiva devolução administrativa, tal circunstância
não teria o condão de afastar a ilicitude da conduta anteriormente praticada
, nem de excluir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos ocasionados à consumidora.

O acórdão embargado reconheceu, com base na prova documental produzida, a ocorrência de desconto indevido vinculado a contrato declarado inexistente, condenando o banco à restituição em dobro do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A condenação está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo o qual a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

No caso, a instituição financeira
não comprovou a regularidade da contratação, permitindo desconto indevido em benefício previdenciário
, circunstância suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço. A alegada devolução administrativa posterior — além de não comprovada de forma idônea, não afasta a ilicitude da conduta nem a responsabilidade civil da instituição financeira.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 revela-se proporcional às particularidades do caso, considerando a natureza alimentar do benefício, a existência de apenas um desconto indevido e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Igualmente, não prospera a alegação de bis in idem ou enriquecimento sem causa. Isso porque a suposta devolução administrativa não foi devidamente comprovada e, ainda que o tivesse sido, eventual compensação de valores deverá ser discutida na fase de cumprimento de sentença, mediante prova inequívoca do pagamento e observância do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026